Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721105-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO CHACARA 43 REU: WILLIAM NUNES LEONARDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória promovida pelo CONDOMÍNIO CHÁCARA 43 em face de WILLIAM NUNES LEONARDO. O Autor requer a desistência da ação, ante a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, visto que o pedido de gratuidade foi indeferido nos termos da decisão ID 731255884. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 485, §5a, do CPC, “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. No caso, o pedido de desistência foi formulado antes da citação do réu, hipótese na qual a anuência do réu é dispensada. Saliente-se que a ação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência da ação. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 29 de julho de 2025 15:49:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador